Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702028-49.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ZENAIDE AMANCIO TAVARES RECORRIDO: GIRAILTON GOMES DE MESQUITA, TATIANE PEREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA. IMÓVEIS SEM REGISTRO. ÁREA IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. ERRO. DOLO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso a autora pretende obter a anulação ou a resolução do negócio jurídico de permuta de imóveis em decorrência da atuação do Poder Público que demoliu o muro construído no imóvel recebido pela autora. 2. A titularidade da propriedade do bem imóvel objeto do negócio jurídico questionado não interfere na solução da controvérsia submetida a julgamento por este Egrégio Tribunal. Isso porque o negócio jurídico celebrado entre as partes tem por objeto apenas os "direitos possessórios" inerentes ao bem. 2.1. Na hipótese, a demanda originária não tem natureza de ação possessória, pois não abarca discussão a respeito de quem é o eventual possuidor direto do bem, tampouco pretende deliberar a respeito da eventual legitimidade do possuidor. O tema em deslinde refere-se, em verdade, apenas à validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, à vista da eventual ocorrência de erro ou dolo. 3. O erro pode ser definido, de forma singela, como a falsa percepção da realidade a respeito de determinada situação jurídica. Se o erro é substancial, deve ser considerado defeito capaz de justificar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. 3.1. O dolo, por sua vez, é a conduta (comissiva ou omissiva), de uma das partes na relação jurídica, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro em situação que não permita avaliar corretamente os elementos objetivos e subjetivos que integram o negócio. Na hipótese de omissão, chamada de silencio intencional ou omissão dolosa, a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, o negócio jurídico somente será anulado provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, aplica-se a regra prevista no art. 147 do Código Civil. 4. No caso em exame, a autora, ora apelante, não demonstrou fato ou circunstância capaz de afastar a boa-fé do outro contratante, nem mesmo que teria havido erro substancial no momento da celebração do negócio jurídico, pois estava ciente de que o imóvel não possuía registro em nome do vendedor no Cartório do Registro de Imóveis respectivo. Sabia também que o bem é imóvel dominical, fato que, inclusive, deu ensejo à formalização de “cessão de direitos” entre as partes. 4.1. Não é razoável imaginar que os réus celebraram o negócio jurídico porque tinham ciência de que haveria demolição do muro pela atuação do Poder Público, pois a demolição só ocorreu após o transcurso do prazo de 3 (três) anos a partir da data da permuta. Convém destacar ainda que ambos os imóveis já eram providos do serviço de fornecimento de água pela CAESB. 5. A atuação do Poder Público não pode ser imputada aos réus, pois a Administração tem o poder-dever de atuar em áreas com construções irregulares, no intuito de resguardar o interesse público sobre o privado, em decorrência do poder de polícia. Assim, é possível concluir que é dever do órgão de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, no exercício do seu poder de polícia administrativa, fiscalizar as edificações não licenciadas, bem como aplicar as respectivas sanções administrativas, inclusive demolição, nos termos do art. 13 da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal). 6. Em relação ao alegado descumprimento contratual, diante da previsão contratual de que os imóveis seriam entregues livres e desembaraçados, há duas constatações que devem ser registradas. 6.1. A primeira refere-se à interpretação dos negócios jurídicos, que deve ser procedida de acordo com a boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil). Assim, se ambos os imóveis não possuíam registro de domínio em nome dos respectivos negociantes e estavam situados em área pública, é razoável imaginar que a atuação do poder público era previsível por ambas as partes. 6.2. A segunda diz respeito ao objeto do negócio jurídico, no caso, a transferência da posse e não do domínio, o que afasta a aplicação da tese do inadimplemento, pois a transferência da posse efetivamente ocorreu. 7. Por essa razão, o negócio jurídico deve ser considerado válido e eficaz, diante da presença dos elementos complementares do suporte fático, pois não houve, em verdade, qualquer eiva capaz de atingir a validade do mencionado negócio jurídico. 7.1. Inexistiu também o alegado inadimplemento a ensejar a resolução do negócio. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 138, 139, 145, 171, e 475, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência do erro substancial e/ou dolo no caso em debate, motivo pelo qual o negócio jurídico realizado entre as partes deve ser anulado e retornado ao status quo ante. Assevera que foi dolosamente ludibriada ao permutar os direitos que incidem sobre seu imóvel, recebendo, como contrapartida, um imóvel público inviável de ser negociado. Aduz, ainda, que os recorridos feriram o preceito contratual da boa-fé no âmbito dos negócios jurídicos, devendo-se admitir, caso não seja reconhecido erro e/ou dolo, a rescisão do contrato entabulado, porquanto não foi cumprido o disposto na Cláusula Terceira, amoldando-se o presente caso ao artigo 475 do CCB, com a consequente restituição do imóvel situado na Estância Mestre D`armas, Módulo 9, Lote3-A, Planaltina- DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 138, 139, 145, 171, e 475, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028